Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007238-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES 18 SPE LTDA - CNPJ: 27.465.523/0001-60 (AGRAVANTE), JOCEMAR DA COSTA - CPF: 594.996.131-53 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICO HOTEL TRANSAMERICA FIT SORRISO - CNPJ: 40.801.267/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
– REVELIA DECRETADA PELO MAGISTRADO “A QUO” – NULIDADE DE CITAÇÃO – A.R. ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA – RECONHECIMENTO – ACESSO DE TERCEIROS POR ADVOGADA DO MESMO CORPO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE OUTORGA DE PODERES – NULIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A citação da pessoa jurídica, ora agravante, pelo correio revela-se nula, pois recebida por empresa distinta, que restou suficientemente comprovada nos autos.

No caso dos autos, não pode ser considerado citado o interessado por meio de acesso por terceiro, tendo em vista que a advogada que realizou o acesso embora componha o corpo jurídico do mesmo escritório de advocacia não possui procuração com poderes específicos e constituídos pelo interessado, sob pena de vilipendiar a segurança jurídica dos prazos processuais e da parte interessada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007238-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PATRIMONIO INCORPORACOES 18 SPE LTDA

AGRAVADO:

JOCEMAR DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PATRIMONIO INCORPORACOES 18 SPE LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Cleber Luis Zeferino de Paula
, da

2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,

que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga nº 1011904-40.2021.8.11.0015 ajuizada por
JOCEMAR DA COSTA
, decretou sua revelia, determinando-se o regular processamento do feito.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “
o agravado ajuizou a sua ação aduzindo ter adquirido unidade hoteleira nº 405 em 09 de maio de 2018 na qualidade de investidor visando a obtenção de retorno mensal no valor de R$2.200 a R$2.500 após o início das atividades do Condo-Hotel. Afirma ter pago R$193.650,95 (cento e noventa e três mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos) até meados de 2021, além de R$ 3.008,66 (três mil e oito reais e sessenta e seis centavos) relativo a despesas de pré-operação repassadas à segunda requerida
” (sic), ressaltando ainda que contrato se tornou excessivamente oneroso em meados do ano de 2020 dado o advento da pandemia da COVID-19.

Afirma que o agravado
“pleiteou a extinção do contrato e devolução dos valores investidos extrajudicialmente em notificação encaminhada no dia 24 de maio de 2021 – todavia, seu pedido foi negado posto que o pedido rescisório foi externado cerca de nove meses após a conclusão e entrega aos adquirentes das unidades hoteleiras, o que ocorreu em 27 de agosto de 2020
” (sic).

Salienta que “
não desempenha (e nunca desempenhou) as suas atividades no endereço para o qual foi encaminhada a tentativa citatória, a saber, Avenida Rio Branco, nº3.053, Sala 801, bairro Centro, da cidade de Juiz de Fora/MG, CEP:36010-012
” (sic).

Descreve que “
incorporou e construiu o edifício hoteleiro, tendo transferido a posse da edificação para a rede hoteleira após a realização da assembleia de instalação do condomínio
” (sic).

Ressalta que no ano de 2021 o agravado encaminhou “
notificação extrajudicial para endereço correto, a qual foi prontamente respondida pela recorrente
” (sic).

Reforça o endereço correto “
a saber, Rua Batista de Oliveira, nº 1.164, sala 1.012, bairro Granbery, na cidade de Juiz de Fora/MG, CEP: 36.010-543
” (sic).

Explica que “
foram realizadas duas tentativas citatórias: a primeira encaminhada para o antigo endereço desta SPE, a saber, Rua Lupicínio Rodrigues, nº 694, bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Sorriso/MT, CEP: 78.890-016, endereço da obra concluída no ano de 2020; ao passo que a segunda fora encaminhada para o endereço Avenida Barão do Rio Branco, nº3.053, Sala 801, bairro Centro, na cidade de Juiz de Fora/MG ligado a pessoa jurídica alheia aos negócios desempenhados por esta Agravante, a saber, Diamond Empreendimentos Imobiliários Ltda., como bem demonstrado nos autos
” (sic).

Sustenta que “
é empresa classificada como “sociedade de propósito específico – SPE
”,
ou seja, sua existência está condicionada ao desenvolvimento de um empreendimento em específico, que, neste caso, era a edificação e entrega do Condomínio do Edifício Hotel Transamérica Fit Sorriso
” (sic), conforme consulta do respectivo CNPJ.

Assinala que “
tão logo concluída a regular construção do referido edifício e entregue as unidades aos adquirentes em 27 de agosto de 2020, consoante ata da assembleia de instalação do condomínio de ID 105688019, não mais subsistiam motivos para que a Agravante continuasse a desempenhar qualquer atividade no endereço da obra
” (sic).

Assevera que desconhece o endereço “
localizado à Avenida Barão do Rio Branco, nº3.053, Sala 801, bairro Centro, na cidade de Juiz de Fora/MG” (sic), recebido por Cristiano Santos
.

Argumenta que
“ainda que haja a aplicação da “teoria da aparência” – incabível na espécie-, há que se observar o recebimento por pessoa desconhecida sem qualquer poder para receber ou mesmo meramente comunicar o envio de postais à demandada, sob pena de se tratar de citação não apenas ficta, mas utópica
” (sic).

Assegura que “
a requerida NÃO SE ENCONTRA ESTABELECIDA NO ENDEREÇO INDICADO NESTES AUTOS, mantendo o seu estabelecimento e escritório administrativo no mesmo endereço constante na notificação encaminhada pelo Agravado ANTES do ajuizamento desta ação, sendo prudente, portanto, a declaração de nulidade de todos os atos praticados após o dia 16 de setembro de 2022, bem como seja esta recebida regularmente com o afastamento de revelia e seus efeitos, ou seja devolvido o prazo para oferta de defesa
” (sic).

Por outro lado, impugna o benefício da assistência judiciária concedido ao agravado, ressaltando que “
o Agravado é proprietário de um veículo de luxo, qual seja, TOYOTA HILUX SRX, ANO 2022, PLACA RRL1C10, cujo preço de tabela perfaz a quantia aproximada de R$306.896,00
” (sic), que mostra incongruência com a renda apresentada de R$1.780,00 (mil, setecentos e oitenta reais).

Anuncia que o agravado é um investidor nato, que atua também no ramo de confecção, imóveis para locação e venda de veículos, conforme rede social, de modo que pugna pela revogação dos benefícios.

A par do exposto, pugna para que seja reconhecida a nulidade da citação, garantindo-se o regular exercício do contraditório e ampla defesa (id. 207229174).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 01/04/2024, por esta Relatoria (id. 207325669).

O agravado afirma que “
a agravante por meio de seu corpo jurídico já tinha ciência da presente ação, bem como já vinham acompanhando os autos desde a distribuição, conforme constatado nos acessos de terceiros do PJe dos autos agravados
” (sic).

Aponta que a ação foi distribuída em 18/06/2021, a citação correu 16/09/2022 e “
a advogada, Patrícia Moreira Dore, no qual faz parte do corpo jurídico da agravante, acessou e tomou ciência do processo em 30/09/2021 e continuou acompanhando os autos, conforme acessos respectivos em 01/02/2022, 29/03/2022, 08/04/2022, 02/08/2022, 12/09/2022, 17/11/2022, 01/09/2023 e 11/12/2023
” (sic).

Explana que “
nestes autos, habilitou-se somente o advogado, Felipe Mergh Fortuna, justamente para que Vossas Excelências não constatasse o acesso dos demais advogados do corpo jurídico da agravante, a fim de ilusionar um suposto desconhecimento dos autos
” (sic).

Assegura que “
a agravante tinha ciência da ação, obteve a citação, seus advogados acompanharam os autos desde 30/09/2021, mas por alguma razão, deixou decorrer o prazo legal e com toda razão, o juízo de primeiro grau decretou a revelia, no qual deverá ser mantida
” (sic).

Relata que “
é dever das partes e de seus procuradores declinar o endereço atualizado quando houver modificação temporária ou definitiva, sob pena de presumir-se válidas as intimações dirigidas ao endereço apresentado nos autos, conforme previsão contida no parágrafo único do art. 274 do CPC
” (sic).

Explana que “
o ordenamento jurídico dispõe que a intimação destinada ao endereço indicado nos autos deve ser presumida válida, quando carecer de comunicação ao juízo quanto a modificação de endereço
” (sic).

Afirma que “
considerando que a agravante se mudou e não comunicou a agravada o novo endereço, deve ser considerado valida a intimação dirigida ao endereço informado no processo, até porque os patronos da agravante estavam acompanhando os autos desde a distribuição, não havendo o que se falar em suposta nulidade de citação
” (sic).

Por fim, sustenta que “
em relação a impugnação a concessão da justiça gratuita concedida ao agravado, não cabe o agravante aqui discutir ou sequer mencioná-la, uma vez que a matéria não é objeto da decisão recorrida, como também é vedado ao Tribunal, apreciar matérias que não foram decididas pelo juízo de primeiro grau, por incorrer em supressão de instancia e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso (id. 210291666).

Preparo devidamente recolhido (id. 207369679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOCEMAR DA COSTA
ajuizou a
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga
em desfavor de
CONDOMINIO DO EDIFICIO HOTEL TRANSAMERICA FIT SORRISO
e
PATRIMONIO INCORPORACOES 18 SPE LTDA
,

este último ora agravante
.

O condomínio requerido foi devidamente citado em 01/10/2021, conforme o A.R. anexado no id. 67589737, na origem.

O magistrado “a quo” considerou a requerida, ora agravante citada, conforme A.R. recebido em 06/09/2022, por
Cristiano Santos
, no endereço descrito à Av. Avenida Barão do Rio Branco, nº. 3053 – Sala 801, Bairro: Centro, CEP: 36.010-012, na cidade de Juiz de Fora – MINAS GERAIS (id. 95370737).

Em 08/11/2022 a Gestora da Vara certificou o decurso de prazo para apresentação da defesa (id. 103397658).

No dia 06/12/2022, a requerida/agravante apresentou contestação, arguindo, dentre outros argumentos a nulidade de citação (id. 105683856).

Todavia, o MM. Juiz decretou a revelia,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Vistos etc.

1. Verifico que embora citada, a parte requerida deixou de contestar o pedido no prazo legal, conforme certificado em Id 103397658. Assim, decreto-lhe a revelia, devendo prosseguir o feito, independente de sua intimação quanto aos atos processuais.

2. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, formule os requerimentos que entender cabíveis.

3. Após, voltem os autos conclusos.

4. Cumpra-se”.

Pois bem. Conforme enuncia o art. 242 do CPC, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

Segundo os elementos apresentados nos autos, o endereço constante do A.R. recebido por
Cristiano
, de fato, funciona a empresa DIAMOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, conforme consulta do CNPJ indicado pela recorrente, qual seja, 28.855.905/0001-62.

A referida empresa se encontra estabelecida na sala n° 801, conforme boletos de taxas condominiais entre janeiro de 2022 a outubro de 2022, apresentados pela agravante (id. 207229182 - Pág. 48) e não há nada que indique que a referida empresa, represente ou faça parte de um mesmo grupo econômico da recorrente.

Por outro lado, nota-se que a requerida/agravante quando apresentou contestação, afirmou que se encontra estabelecida na R. Batista de Oliveira, 1164, salas 1012, Granbery – Juiz de Fora – MG, CEP: 36.010-532, cujo endereço é de conhecimento do agravado, pois quando realizou notificação extrajudicial objetivando a rescisão administrativa do contrato, consta apresentado o respectivo endereço.

Ocorre que, em nenhum momento houve tentativa de citação neste endereço.

Em contrapartida, é possível certificar que a advogada, Patrícia Moreira Dore, no qual faz parte do corpo jurídico da agravante, acessou e tomou ciência do processo em 30/09/2021 e continuou acompanhando os autos, conforme acessos de terceiro realizados em 01/02/2022, 29/03/2022, 08/04/2022, 02/08/2022, 12/09/2022, 17/11/2022, 01/09/2023 e 11/12/2023.

Convém dizer que, o sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo.

Entretanto, para que se considere a inteira ciência dos autos, para fins de suprir a citação, é necessário que o advogado que acesse os autos tenha procuração outorgada pela parte, pois somente assim ele tem poderes para receber a citação, o que não é o caso dos autos, já que os advogados que patrocinam a agravante são: Felipe Mergh Fortuna, OAB/MG nº 119.997 e Victor Coutinho da Silva, inscrito na OAB/MG 186.005.

Mister ressaltar, que a citação é ato solene e imprescindível para o desenvolvimento válido do processo, e por tal razão se exige o revestimento de certas formalidades.

Logo, salvo melhor juízo, não pode ser considerado,

como início do prazo para a citação do interessado, o acesso por terceiro (ainda que advogado do mesmo escritório de advocacia, mas sem procuração nos autos no momento do acesso), pena de vilipendiar a segurança jurídica dos prazos processuais e da parte interessada.

Para ser considerada válida a citação, em feito eletrônico, o acesso deve ser realizado por procurador com poderes constituídos nos autos pelo interessado, anteriormente ou no momento do acesso.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE EM VIRTUDE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO DO EMBARGANTE POR MEIO DO SISTEMA PJE – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE –
PROCURAÇÃO QUE NÃO CONFERE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO
– PRECEDENTES DESTA CORTE – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO – TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA PELA GESTORA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil é expresso no sentido de que o prazo inicial de 15 (quinze) dias para a oposição dos Embargos à Execução é contado, em regra, da data da juntada aos autos do mandado citatório devidamente cumprido (art. 231, II e art. 915, ambos do CPC). Havendo a oposição de embargos à execução no prazo assinalado e, ainda, certificação de tempestividade dos embargos pela gestora
judicial, não há falar em intempestividade dos embargos. De mais a mais, incabível a alegação do agravante de que o acesso do advogado ao sistema através da funcionalidade “acesso de terceiros” deu a ciência inequívoca ao agravado do teor da citação, porquanto incompatível com a natureza solene do ato citatório, sobretudo porque o patrono sequer possui poderes específicos para receber citação
.
(TJ-MT 10070909320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIDA A REVELIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE
NULIDADE DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO
– CARTA CITATÓRIA REMETIDA DIRETAMENTE A PROCURADOR DA RÉ EM OUTROS AUTOS - NULIDADE DA CITAÇÃO COM AFASTAMENTO DA REVELIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM COM RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Há de ser rejeitada a arguição de intempestividade dos aclaratórios e, consequentemente, do apelo subsequente, se tais embargos foram opostos dentro dos cinco dias subsequentes à publicação da sentença e a possível ciência inequívoca do teor da sentença, pelas procuradoras da ré, através da aba “Acesso de terceiros” do PJe, se deu posteriormente referida publicação.
Reconhece-se a nulidade da citação realizada através de procurador da ré com poderes restritos a outro feito e que jamais compareceu aos autos
.
Além disso, a citação válida também não pode ser presumida por uma consulta aos autos, na aba de “acesso de terceiros”, ainda que o consulente tenha sido procurador da parte ré em outros autos, sobretudo quando tal consulente não patrocina efetivamente a nova causa
. Reconhecida a nulidade da citação, e consequentemente, da revelia que embasa o veredicto de procedência, devem os autos retornar à origem, reabrindo-se para a ré apelante o prazo legal para a oferta de defesa, contado da publicação do acórdão. (TJ-MT 10007314520198110029 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Nesse diapasão, forçoso reconhecer a nulidade do ato citatório da empresa agravante e considerando no presente caso que já apresentou contestação, deve-se abrir vistas para o autor impugná-la, de forma que o magistrado de primeiro grau retome o regular processamento do feito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade da decisão que decretou a revelia da empresa agravante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024